Tribunal: TJSP
Processo: 1113485-30.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
"APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – NOTAS FISCAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – AUSENTE ASSINATURA - NOVAÇÃO – I – Sentença de improcedência – Recurso da embargante – II – Ação de execução lastreada em 'Contrato de Prestação de Serviço de Vigilância Patrimonial Privada' e respectivas notas fiscais, emitidas com fundamento nos serviços prestados – Embargante que

Ementa:
"APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – NOTAS FISCAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – AUSENTE ASSINATURA - NOVAÇÃO – I – Sentença de improcedência – Recurso da embargante – II – Ação de execução lastreada em 'Contrato de Prestação de Serviço de Vigilância Patrimonial Privada' e respectivas notas fiscais, emitidas com fundamento nos serviços prestados – Embargante que sustenta ter havido novação em decorrência de acordo para uma confissão de dívida, sendo inexigíveis os débitos cobrados – Novação, entretanto, que não se comprovou existir após o curso da instrução processual – Incontroverso que as partes tentaram transacionar acordo para confissão de dívida e parcelamento – Ajuste, contudo, que não se ultimou, não implicando na extinção e substituição da obrigação original – Perito que atesta que a embargante aceitou os termos iniciais de minuta de acordo e encaminha para a embargada assiná-los, mas esta muda de ideia e apresenta nova minuta, com o qual a embargante não concorda - Confissão que não produz os seus efeitos jurídicos – Hipótese, ademais, em que o termo de confissão não extinguia a obrigação inicial e não implicava ânimo de novar – Inobservância dos arts. 360, inciso I, e 361 do CC - Precedentes - Embargos à execução improcedentes – Sentença mantida pelos próprios fundamentos – Art. 252 do Regimento Interno do TJSP - III - Em face do trabalho adicional realizado em grau de recurso, com base no art. 85, §11, do NCPC, majoram-se os honorários advocatícios para 11% sobre o valor da causa - Apelo improvido."